Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723129-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DA COSTA AGRAVADO: SAMORA RAHEL SOUSA ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Ribeiro da Costa contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais e indenização de danos materiais no 0701734-57.2025.8.07.0014 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ele (id 225617772 dos autos originários). O agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau não observou a documentação juntada nos autos originários que comprovam a sua hipossuficiência financeira. Menciona os arts. 5o, inc. LXXIV, e 98 da Constituição Federal. Sustenta que é vendedor comissionado e aufere renda mensal variável no máximo até R$ 6.000,00 (seis mil reais). Explica que essa renda é destinada ao seu sustento e de sua família composta por quatro (4) pessoas. Defende que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido e o recurso foi recebido somente em seu efeito devolutivo. O agravante foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil (id 72769579). O prazo transcorreu sem manifestação (id 73261170). A agravada não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 75553675). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O art. 101, caput e § 1o, do Código de Processo Civil prevê que a decisão que indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça é recorrível por agravo de instrumento e o recorrente estará dispensado do recolhimento das custas até a decisão sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o relator determinará o recolhimento das custas processuais ao recorrente no prazo de cinco (5) dias após confirmada a denegação da benesse, sob pena de não conhecimento do recurso. A dispensa de recolhimento do preparo ao recorrente que interpõe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade da justiça perdura somente até a análise da matéria. Essa análise é realizada antes do julgamento do mérito do recurso. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, ante a ausência de recolhimento de preparo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. O agravo de instrumento foi manejado contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação promovida pela agravante, na qual a autora não comprovou a hipossuficiência financeira, mesmo intimada a fazê-lo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de recolhimento de preparo recursal configura cerceamento de defesa quando o mérito do recurso trata da concessão do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida fundamenta-se no artigo 932, inciso III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer recurso inadmissível, incluindo os que não cumprem requisitos processuais, como o recolhimento de preparo. 4. O artigo 1.007 do CPC prevê que o não recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso acarreta deserção, salvo exceções que não se aplicam ao caso. 5. A exigência de preparo para admissibilidade do recurso, mesmo quando se discute o direito à gratuidade, é legítima, conforme o artigo 101, §2o, do CPC. Não há cerceamento de defesa, pois a agravante foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência e recolher o preparo, permanecendo inerte. 6. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a deserção por falta de preparo não infringe os princípios do contraditório ou da ampla defesa, desde que respeitados os prazos e normas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento do preparo recursal configuram deserção, nos termos do artigo 1.007 do CPC. 2. A exigência de preparo, mesmo quando se discute o direito à gratuidade de justiça, é válida e não constitui cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 99, §7o, 101, §2o, e 1.007. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.695.848, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.06.2020. TJDFT, Acórdão 1848261, 8a Turma Cível, Rel. Eustáquio de Castro, j. 16.04.2024. TJDFT, Acórdão 1800455, 8a Turma Cível, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 12.12.2023. (Acórdão 1946354, 0750161-98.2023.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 19.11.2024) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Conforme dispõe art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, descumprida intimação para o pagamento do preparo recursal, não se pode admitir o processamento do recurso, em razão da deserção. A inércia do agravante caracteriza desídia, sem configurar cerceamento de defesa, autorizando o não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1848261, 0749186-76.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 16.4.2024) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 932, III, do CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os elementos informativos sobre a situação financeira da agravante eram insuficientes para juízo de certeza sobre a carência de recursos, de modo que foi concedido prazo para que a parte agravante juntasse documentos que atestassem sua condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. 3. Importante que se esclareça que a parte agravante se quedou inerte, deixando de acostar aos autos quaisquer elementos que pudesse demonstrar, de forma mais robusta, o efetivo estado de hipossuficiência alegado. 4. O preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, de modo que, caso a parte recorrente, intimada para seu recolhimento, quedar-se inerte, o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso são medida impostas pela lei, na forma prevista no art. 101, § 2o, do CPC. 5. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1716525, 0729263-98.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14.6.2023) A decisão de id 72769579 examinou a questão. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e manteve o entendimento da decisão agravada. O agravante foi intimado efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil supracitado, mas não cumpriu a diligência. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator